Tribunal: TJDFT
Processo: 0724168-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724168-58.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) LUIZ CLAUDIO MONTEIRO CEO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 63650595, p. 1-4, do processo de referência), nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por Luiz Cláudio Monteiro Ceo (pedido de complementação de reserva financeira para recálculo de benefício de aposentadoria complementar com base na incorporação de duas horas-extras na remuneração decidida pela Justiça do Trabalho em reclamação trabalhista definitivamente julgada), processo n. 0717371-34.2018.8.07.0001, que reconheceu a legitimidade passiva do agravante para a causa e afastou a prescrição da pretensão do agravado. O agravante opôs embargos de declaração (Id 64507916, p. 1-6, do processo de referência) contra a referida decisão, que foram impugnados pelo agravado (Id 65019723, p. 1-12, do processo de referência) e rejeitados pelo juízo de origem (Id 65847813, p. 1, do processo de referência). O agravado ajuizou ação em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI com a finalidade de obter a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, com fundamento na incorporação no salário das sétima e oitava horas de trabalho no exercício de função de confiança como horas-extras, definitivamente decidida pela Justiça do Trabalho em reclamação trabalhista movida pelo recorrido, bem como de auferir o recálculo do benefício especial temporário, com a integralização das diferenças apuradas nas prestações devidas e pagamento retroativo desde quando se tornaram devidas. A lide também foi movida contra o litisconsorte passivo Banco do Brasil S.A., para essa instituição patrocinadora recompor a reserva matemática do fundo, mediante aportes financeiros, necessária para viabilizar o recálculo dos benefícios e preservar o equilíbrio econômico-atuarial (Id 19286669, p. 1-24, do processo de referência). Em razões recursais (Id 17771464, p. 1-19), o agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, II e VII, do CPC, porque a decisão agravada, exarada no saneamento processual, não reconheceu sua ilegitimidade passiva e não acolheu a prescrição da pretensão do agravado. Diz atinarem essas questões com o mérito da demanda, conforme julgados do c. STJ, notadamente a prescrição, consoante a previsão do art. 487, II, do CPC. Assevera estar prescrita a pretensão do agravado, porque o prazo aplicável é de dois anos, consoante a previsão do art. 7o, XXIX, da CF e do art. 11 da CLT, porque se trata de direito originado de contrato de trabalho. Subsidiariamente, afirma ser de três anos a prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC, porquanto o pleito aduzido em seu desfavor tem natureza indenizatória para recomposição financeira da reserva matemática para o recálculo dos benefícios pagos pela PREVI. Assinala não ser quinquenal o prazo de prescrição e não ser aplicável a regra estabelecida pelo art. 75, da LC n. 19/201, muito menos a orientação do enunciado n. 291 da súmula do c. STJ. Argumenta que o termo inicial da contagem do prazo se relaciona com a data da aposentadoria do agravado em julho de 2013, e não merece prevalecer o entendimento de incidir a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores à propositura da demanda. Por essas razões, considera prescrita a pretensão movida em junho de 2018. No tocante à ilegitimidade passiva, afirma ser mero patrocinador do plano de previdência complementar e esta qualidade não viabiliza o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo – Tema 936 (REsp 1.370.191). Alega que eventual recomposição da reserva matemática para a complementação de aposentadoria deve ser feita pelo agravado e a ele caberá, em demanda própria na Justiça do Trabalho, exigir a indenização pertinente. Assinala não haver cometido ato ilícito e não ser competente a Justiça Comum para reconhecer sua ocorrência em demanda relacionada a vínculo laboral, consoante decidiu o c. STJ no Tema 955. Assevera ter sido condenado definitivamente pela Justiça do Trabalho e haver recolhido todas as contribuições pessoas como patronais à PREVI devidas em consequência da incorporação das sétima e oitava horas trabalhadas como horas-extras, em conformidade com o art. 40, da Lei n. 6.435/1977; arts. 1o, 18 e 68, da LC n. 109/2001 e art. 202, § 2o, da CF, de modo a não ter débito algum com o agravado. Frisa a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque está demonstrada a probabilidade do direito no tocante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a causa, nos termos do art. 505, do CPC, bem como a prescrição da pretensão do agravado. Em relação ao perigo de dano, aponta a realização de atos processuais desnecessários com a geração de custos, porque serão renovados em liquidação de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do processo, no juízo de origem, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 17771462, p. 1 e 17771463, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se inserem, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, as questões concernentes à alegação de ilegitimidade passiva do agravante e à prescrição da pretensão do agravado, resolvidas no saneamento processual pela decisão agravada e arguidas pelo agravante nas razões do recurso interposto. 1. Do não cabimento do agravo contra decisão não acolhedora da prescrição A previsão do art. 1.015, II, do CPC, viabilizadora do cabimento do agravo de instrumento, diz respeito à decisão versadora sobre o mérito do processo. Relaciona-se com a prestação da tutela jurisdicional pleiteada pela parte autora na demanda e ou pela requerida na reconvenção, e sua apreciação importa no encerramento da fase processual. A prescrição, apesar de ser considerada causa de extinção processual com resolução do mérito pelo art. 487, II, do CPC[2], não se trata propriamente do mérito do processo, mas de questão prejudicial. Obsta o julgamento do pedido, quando reconhecida. É uma condição negativa para a cognição e julgamento do mérito da demanda – o pedido formulado na petição inicial. Concretamente, a prescrição foi rejeitada, e não acolhida. Nesse caso, o não acolhimento da prescrição arguida pelo agravante não implicou apreciação do mérito, muito menos a extinção do processo com resolução do mérito, porque o juízo não decidiu por sua ocorrência. A rejeição da prescrição se submete ao regime da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e, como não opera a preclusão, a refutação dos fundamentos da decisão que não a acolheu ocorrerá oportunamente por meio do recurso a ser interposto contra o pronunciamento resolutivo da lide. Por esses motivos, considero inaplicáveis os julgados do c. STJ mencionados nas razões recursais. 2. Do não cabimento do agravo de instrumento contra decisão reconhecedora da legitimidade passiva para a causa O reconhecimento da legitimidade passiva do agravante pela decisão agravada nada tem a ver com a exclusão de litisconsorte, muito menos com a limitação de litisconsórcio. A manutenção do agravante no polo passivo da demanda, com fundamento na pertinência subjetiva para a lide, decorre da possibilidade de ele manter relação de direito material com o agravado. Esse vínculo é aferido com base na Teoria da Asserção tão somente pela análise das alegações aduzidas na petição inicial sem incursão no campo probatório. O avanço no exame das provas implica não a aferição de pressuposto processual, mas a própria resolução da lide, a ocorrer brevemente, porquanto o processo está concluso para julgamento antecipado. A rejeição da alegação de ilegitimidade passiva para a causa, portanto, é questão inserida no âmbito da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Não se aplica a jurisprudência referida do c. STJ no caso vertente. Mesmo com a consideração do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de o rol do art. 1.015 do CPC ser de taxatividade mitigada, para admitir a interposição de agravo de instrumento, quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), a este entendimento não se amolda o caso em exame. 3. Da falta de pedido de esclarecimentos após a prolação da decisão de saneamento Assinalo, com fundamento no art. 357, § 1o, do CPC[3], proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juízo no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o qual a decisão se torna estável. Verifico possuir a decisão saneadora regramento próprio de impugnação e não ter o agravante demonstrado haver se insurgido oportunamente contra a referida decisão no momento oportuno, muito menos comprovadamente alegado impossibilidade de o fazer. Por tais razões, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pelo não cumprimento do disposto no art. 357, § 1o, do CPC, o presente instrumento não merece ser conhecido. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação justificadora do conhecimento do instrumento não merece guarida, pois o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele incumbido, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não constato existir justificativa para flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos. Aferida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Assinalo ser possível a discussão de qualquer das matérias ventiladas nas razões do agravo de instrumento eventualmente em apelação a ser interposta pelo agravante, caso a sentença lhe seja desfavorável e lhe imponha derrota, mesmo parcialmente, no julgamento da demanda, porque não serão acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC[4]. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [3] § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;